Tribunal: TJES
Processo: 0001586-06.2021.8.08.0045
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001586-06.2021.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DO ESTADO DO ESPIRITO e outros
RECORRIDO: AILTON RODRIGUES PIMENTA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0001586-06.2021.8.08.0045

Origem
: Juízo de São Gabriel da Palha - 2ª Vara

RECORRENTE
: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

RECORRIDO
: AILTON RODRIGUES PIMENTA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. VEÍCULO AUTUADO ENQUANTO GUARDADO NA RESIDÊNCIA DO PROPRIETÁRIO. PRESUNÇÃO RELATIVA DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Extrai-se da inicial que, na data de 08/02/2018, às 06h32min, na Rodovia 137, KM 158, em São Gabriel da Palha, o veículo de propriedade do autor foi supostamente flagrado ao ultrapassar pela contramão em trecho com marcação viária longitudinal de divisão de fluxos opostos do tipo linha dupla contínua, razão pela qual lhe foi lavrado auto de infração. Infere-se que, em sede administrativa, o autor demonstrou que o veículo autuado se encontrava estacionado na garagem de sua residência. Ocorre que o recurso teve o provimento negado pelo CETRAN/ES, determinando a manutenção da penalidade. Por tais fatos, requer o autor: i) o cancelamento da infração; ii) o cancelamento da pontuação atribuída decorrente da infração; iii) a condenação do requerido ao pagamento de R$1.496,11 (mil quatrocentos e noventa e seis reais e onze centavos) a título de dano patrimonial emergente e da quantia de R$14.961,10 (quatorze mil, novecentos e sessenta e um reais e dez centavos), a título de danos morais.”

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, para anular o auto de infração nº 108200-PM40090503-596-7-00, bem como determinar o cancelamento da pontuação atribuída ao autor em decorrência da infração e, por fim, condenar o requerido na restituição da quantia de R$1.496,11 (mil quatrocentos e noventa e seis reais e onze centavos) em razão da multa indevidamente paga. Inconformado, o réu interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal consiste em aferir se a infração de trânsito nº 108200-PM40090503-596-7-00 é legítima, diante da alegação do requerente de que o veículo se encontrava na garagem no momento da autuação.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Compulsando os autos, entende-se que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. É dos autos que o veículo do autor foi autuado por suposta infração de trânsito por ultrapassar pela contramão em trecho com marcação viária longitudinal de divisão de fluxos opostos do tipo linha dupla contínua, no dia 08/02/2018, às 06 horas e 32 minutos, conforme o Auto de Infração n°. PM40090503 (fls. 27 dos autos físicos). Todavia, pelas imagens extraídas da câmera de monitoramento instalada em frente à residência do requerente, é possível verificar que o automóvel se encontrava estacionado em sua garagem no exato momento indicado na autuação, o que me leva à ilação de que a penalidade impugnada não pertence ao veículo do requerente, havendo indícios de que o veículo do autor foi alvo de clonagem. Nesse contexto, ainda que os atos administrativos gozem de presunção relativa de legalidade e veracidade, tal presunção pode ser ilidida por prova em sentido contrário, como ocorre na hipótese dos autos. Na espécie, resta suficientemente demonstrado que a infração de trânsito não pode ser atribuída ao veículo de propriedade do autor, impondo-se a anulação do auto de infração vergastado.

IV - DISPOSITIVO

6. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

7. Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95), condena-se a parte ré/recorrente no pagamento de honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, caso não haja condenação, sobre o valor corrigido da causa. Sem condenação em custas, por força do art. 20, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)